Tribunal: TJSP
Processo: 1000270-86.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Oficina mecânica. Demandante que reclama prejuízo material e moral em razão da reprovação da vistoria cautelar de seu veículo automotor após o conserto realizado pela Oficina ré com demora de cinco (5) meses. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido inicial. EXAME: Ausência de comprovação da

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Oficina mecânica. Demandante que reclama prejuízo material e moral em razão da reprovação da vistoria cautelar de seu veículo automotor após o conserto realizado pela Oficina ré com demora de cinco (5) meses. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido inicial. EXAME: Ausência de comprovação da falha na prestação do serviço de conserto atribuída pela autora à Oficina ré. Veículo automotor que teve seu valor de mercado depreciado após as avarias decorrentes do mencionado acidente de trânsito. Perícia realizada durante a instrução que foi conclusiva na indicação de ausência de falha no serviço prestado à autora pela ré. Laudo pericial elaborado por "Expert" de confiança do Juízo de origem, fundamentado em elementos seguros de convicção, que deve prevalecer. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do alegado direito. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que era mesmo de rigor. Verba honorária devida pela autora ao Patrono da Oficina ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida à autora na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*